Tribunal: TJDFT
Processo: 0705574-33.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0705574-33.2024.8.07.0007 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Maria de Lourdes Silva Aguiar Meireles Apelado: Brasilseg Companhia de Seguros D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por Maria de Lourdes Silva Aguiar Meireles (Id. 70099624) contra a sentença (Id. 70099622) proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, que julgou o pedido procedente. Verifica-se que o recurso interposto pela apelante (Id. 70099624) não foi instruído com a guia de recolhimento do valor do preparo recursal e do respectivo comprovante de pagamento. Além disso, não consta haver nos autos decisão que tenha concedido gratuidade de justiça à apelante. Igualmente, inexiste requerimento formulado nesse sentido. Assim, converto o julgamento em diligência. Promova a recorrente, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento, em dobro, do valor referente ao preparo recursal, nos termos da regra prevista no art. 1007, § 4o, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 28 de abril de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator